Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012516-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— DEPÓSITO SUCESSIVO DE PARCELA VINCENDA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO — RECURSO PROVIDO.

É facultado ao contribuinte proceder ao depósito judicial do montante integral do tributo exigido para obter a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Havendo parcelas ainda a vencer, não há óbice que se proceda o depósito sucessivo das prestações vincendas, sem que implique em qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
na intenção de salvaguardar o seu direito e ao mesmo tempo não ficar exposta às medidas coercitivas estatais decorrentes do não pagamento da contribuição enquanto o mérito da ação não é julgado em definitivo, a agravante optou pela realização do depósito do montante integral do débito em Juízo, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com respaldo no do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
”; porém, restou indeferido o pedido, porque, segundo o Juízo de Primeira Instância, “
esse pleito se basearia em evento futuro e incerto
”.

Assevera que, “
ao realizar o depósito do valor apurado em juízo o contribuinte já constitui, ele próprio, crédito tributário, dispensando o fisco de fazê-lo, a menos que o depósito seja realizado parcialmente, situação que elimina qualquer risco de ocorrência da decadência, pois ao final da ação, sendo ela julgada improcedente, o montante será convertida
(
sic
)
em renda do ente na forma prevista no artigo 156, inciso VI, do CTN
”.

Afiança que “
o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral em juízo está previsto expressamente no artigo 151, inciso II, do CTN, tem respaldo no enunciado da Súmula n. o 112 do STJ e já foi tratado diretamente em dois recursos repetitivos, daí porque não há qualquer razão plausível para negá-lo
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 15145959).

Contrarrazões (22135457).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na causa(Id.26349486).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na suspensão do crédito tributário após o depósito integral das parcelas vencidas do tributo e em dinheiro, a realizar o pagamento das parcelas futuras no momento que se tornarem exigíveis (vencimento).

No ponto, transcrevo o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
No entanto, em que pese ter a parte requerente efetuado o depósito dos valores que entende serem devidos, verifico ser incabível o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vez que o pleito de depósito periódico em juízo até a data do vencimento da obrigação é baseado em evento futuro e incerto, de modo que não deve ser admitido.

(...)

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. (...)”. (Id. 12244960, fls. 73/74).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

“(...)
Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como ‘declaratórios’, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

(...)

Ademais, importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades.

(...)

Ante o exposto, conheço dos embargos de mantendo declaração, porém nego-lhes provimento, a decisão de Id no 22151034 pelos seus próprios e suficientes fundamentos.
(...)”. (Id. 12244960, fls. 107/110).

A agravante procedeu ao depósito em juízo do montante de R$ 142.503,61: cento e quarenta e dois mil quinhentos e três reais e sessenta e um centavos (Id. 12244960, fls. 58/59), e de R$ 166.337,83: cento e sessenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos (Id. 12244960, fls. 76/77), que corresponderiam às
contribuições ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) referentes aos meses de junho e julho de 2019, respectivamente.

Com isso, não resta dúvida que a agravante cumpriu com a determinação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e assim, ter alcançado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O fato de ter optado pelo depósito parcelado, nas datas em que venciam respectivamente cada parcela do imposto cobrado, não pode lhe ser oposto como óbice à garantia do Juízo.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO PARCELADO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 151, II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. HIPÓTESE QUE NÃO ESTÁ INSERIDA NA REGRA DA SÚMULA 112/STJ. (...) 2. A regra estabelecida pelo art. 151, II, do Código Tributário Nacional, objetiva o recolhimento, a favor do Fisco, da importância sobre a qual pesa o litígio, até mesmo com o fito de garantia. Todavia, é pressuposto de razoabilidade e de estrita legalidade que o tributo seja e esteja em condições de exigibilidade. Tanto assim que a aplicação do citado art. 151, II, do CTN possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. 3.
Nesse sentido, se o crédito não é exigível, porque ainda não vencido, não se evidencia legal determinação, administrativa ou jurisdicional, que impeça o contribuinte de exercer o seu direito de forma livre e desimpedida, mediante o depósito das parcelas à medida que ocorrente os seus respectivos vencimentos, nos prazos e condições expressamente autorizadas e disponibilizadas pela autoridade fiscal municipal. Precedente.
4. Recurso especial conhecido e provido para o efeito de que, desconstituído o acórdão impugnado, seja concedido à empresa contribuinte o direito de realizar os depósitos relativos ao IPTU à medida que se operarem os vencimentos respectivos. (STJ, Primeira Turma, REsp 773474/SP, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de novembro de 2005).

E dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO – RETRATAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública. 2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017713-27.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 6 de março de 2020).

Além disso, é
certo que, ao realizar o depósito em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade de tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte, no entender do Superior Tribunal de Justiça, promove a constituição do crédito tributário.

(...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ‘no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN, não havendo que se falar em decadência do direito do Fisco de lançar’ (REsp 1.008.788/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/10/2010). Precedentes: REsp 1.637.092/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; REsp 1.351.073/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2015. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1574894/ES, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2018).

Ademais, “
o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar,
sendo desnecessária a autorização do Juízo
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1691774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017). [sem negrito no original].

Ora, se a parcela do tributo ainda não está vencida, a obrigação fiscal não é exigível, e o depósito das parcelas conforme o seu vencimento não resulta em violação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Daí decorrente, não se mostra admissível indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, quando o contribuinte procede ao depósito do montante que seria devido à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
referente à contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), desde que comprovado mensalmente o depósito do montante integral e em dinheiro das parcelas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021